Tribunal: TJMT
Processo: 0008645-76.2010.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008645-76.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTISUL SA - CNPJ: 94.845.930/0001-90 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), FERTISUL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ALI KHALIL ZAHER (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (APELADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (APELADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), FERTISUL SA - CNPJ: 94.845.930/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO QUE APONTOU A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO – PRECLUSÃO – CONCLUSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando preclusa a oportunidade da parte de impugnar o laudo que apontou a satisfação da dívida, resta manter a sentença que extinguiu o feito por em razão da integral satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela BUNGE FERTILIZANTES S/A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº
0008645-76.2010.8.11.0003
), ajuizada pelo apelante contra MARIANO WIEZOREK, ALI KHALIL ZAHER E REGINA CELIA LOGRADO ZAHER, extinguiu o feito por entender integralmente satisfeita a obrigação, e autorizou a expedição de alvarás nos valores de
“R$ 161.575,17 (cento e sessenta e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), com as devidas atualizações, para a Sra. Regina Célia Logrado Zaher, na conta indicada ao id. 137036706”,
e “
R$ 186.197,48 (cento e oitenta e seis mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), com as devidas atualizações, para o exequente que, desde já, fica intimado para apresentação de dados bancários no prazo de 05 (cinco) dias
” (cf. Id. nº 215399213).

A apelante discorre sobre os acontecimentos processuais desde o início da lide, e alega que “
se há valores depositados em juízo, não se pode extinguir a ação executiva antes do regular recebimento de valores pela credora, pois o depósito realizado não elide os consectários legais da mora, isto é, juros de mora e correção monetária sobre o crédito, até o efetivo recebimento de qualquer quantia”
; ademais,
“a decisão que homologou uma terceira e surreal conta, elaborada segundo os escusos e obscuros propósitos de terceiros de má-fé, está ainda litigiosa, pois pendente de solução a questão, considerando a interposição de recurso pela credora na instância ad quem
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, e “
tornar insubsistente a prematura extinção do processo executivo, pois, além de ainda litigiosa a questão compreendendo o cálculo/valor do crédito da credora, que não está definido ou acobertado pela coisa julgada, não se pode admitir a extinção da execução pela ressurreição do pagamento parcial de um depósito realizado por outros terceiros, e já afastado pela instância ad quem, e também porque ausente qualquer recebimento de valores pela credora, que, por outro lado, tem direito a receber em sua integralidade os valores depositados, sem prejuízo da atualização do seu crédito até o efetivo pagamento, em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 677 , de inteira e compulsória aplicação na espécie
” (cf. Id. n. 215399221).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 215399226, os apelados alegam, preliminarmente, que o recurso é deserto porque o preparo recursal é insuficiente; que o apelo é intempestivo “em decorrência da intempestividade dos embargos de declaração”; no mérito, combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, não há falar em recolhimento insuficiente do preparo recursal, pois restou definido pelo Conselho Nacional de Justiça que a Lei Estadual n. 11.077/2020, que implementou novos valores e sistemática para a cobrança de custas judiciais, não se aplica a processos instaurados antes do ano de 2021.

Também não há falar em intempestividade “
em decorrência da intempestividade dos embargos de declaração”,
pois a decisão vinculada ao Id. n. 215399219 reconheceu a tempestividade dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos de origem que foi homologado cálculo judicial apontando que o valor devido pelos executados já foi depositado nos autos, e, contra essa decisão, a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento n.
1014847-41.2022.8.11.0000
, que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça, de modo que, ao final, prevaleceu a homologação do cálculo.

Consequentemente, o magistrado prolatou a sentença apelada, declarando satisfeita a dívida, e extinguindo o processo (cf. Id. n. 215399219).

Sem delongas, não convence a tese recursal de que a dívida não foi satisfeita, afinal, conforme apontado na decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1014847-41.2022.8.11.0000, antes da prolação da decisão homologatória do cálculo, a apelante havia sido intimada para se manifestar quanto ao cálculo elaborado pelo perito, mas não o fez, e foi justamente por isso que, sem pestanejar, o magistrado homologou o cálculo, de modo que houve preclusão processual, o que impede nova discussão sobre a conclusão daquele laudo.

Inclusive, a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1014847-41.2022.8.11.0000 não foi alterada pelo STJ, conforme cópia vinculada ao Id. n. 234327194.

Portanto, não resta alternativa que não seja a manutenção da sentença que, com base no cálculo homologado judicialmente, extinguiu o feito por entender integralmente satisfeita a obrigação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024